Tribunal: TJDFT
Processo: 0702182-87.2026.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE. PACIENTE COM INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA. DECRETO DISTRITAL No 46.024/2024. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO JUÍZO A QUO. CONTROLE DIFUSO. INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. JULGAMENTO ANTECIPADO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido voltado à condenação do Distrito Federal para o fornecimento de transporte individualizado para a realização de sessões de hemodiálise por paciente acometida de insuficiência renal crônica.
2. A sentença recorrida reconheceu, incidentalmente, a inconstitucionalidade do Decreto Distrital no 46.024/2024, no exercício do controle difuso, ao fundamento de que o ato normativo incorreu em vício de competência. Segundo o Juízo de origem, o referido decreto não se limitou a regulamentar serviço público preexistente, mas instituiu serviço novo de transporte especial, criando política pública inédita, com imposição de novas obrigações e despesas à Administração, em afronta à reserva legal. Assentou, ainda, a inexistência de dotação orçamentária específica na Lei Orçamentária Anual de 2024 (Lei no 7.377/2023), o que obstaria a implementação da medida.
3. Em suas razões recursais, a parte autora/recorrente sustentou, em síntese, que o seu pedido não se baseia exclusivamente no referido decreto, mas numa malha normativa (art. 196 da CRFB de 1988, art. 207 da LODF, art. 7o da Lei n. 8.080/90 e Portaria n. 1.675 do Ministério da Saúde de 2018) que determina o fornecimento do transporte a fim de assegurar o tratamento de saúde. Alegou ainda que o pedido decorre da omissão do ente distrital em prestar serviço público essencial, sendo o transporte individualizado elemento indissociável do próprio tratamento de hemodiálise.
4. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para confirmação da tutela e para cassação da sentença com a determinação do retorno dos autos a origem para seu regular processamento.
5. Recurso inominado próprio e tempestivo. Preparo dispensado em razão do pedido de Gratuidade de Justiça, o qual se defere, considerando que a parte autora/recorrente encontra-se assistida pela Defensoria Pública.
6. A antecipação da tutela foi deferida na decisão monocrática de ID 81571684, ao fundamento do estado de saúde fragilizado da parte autora/recorrente e do risco de agravamento. O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da decisão monocrática (ID 81735370). Sem contrarrazões do Distrito Federal ao recurso inominado (ID 82951799)
II. Questão em discussão
9. Discute-se a declaração de inconstitucionalidade do Decreto Distrital no 46.024/2024.
III. Razões de decidir
10. Inicialmente, verifica-se que o Juízo a quo procedeu ao julgamento antecipado do mérito, sem a prévia formação da relação processual (art.355, I, CPC).
11. DO CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. No caso, o Juízo de origem, em controle incidental e difuso, declarou a inconstitucionalidade do Decreto Distrital no 46.024/2024. Ainda que seja juridicamente possível ao magistrado singular exercer o controle de constitucionalidade de ato infralegal, verifica-se que, na hipótese concreta, a declaração ocorreu de ofício, sem provocação das partes e sem que o próprio ente distrital tivesse arguido vício insanável do referido ato normativo como fundamento de resistência à pretensão inicial, o que compromete o contraditório substancial (art. 10, CPC). Além disso, não subsiste o fundamento adotado na sentença quanto à suposta ausência de dotação orçamentária específica. Consta expressamente do Anexo IV da Lei Distrital no 7.377/2023 (LOA/2024) previsão orçamentária destinada à implementação do programa de transporte acessível, abrangendo o projeto voltado ao atendimento de pacientes submetidos à hemodiálise. Ademais, o art. 4o do Decreto Distrital no 46.024/2024 dispõe que a execução do programa será custeada por dotações orçamentárias da Secretaria de Estado de Saúde, afastando, portanto, a alegada inexistência de previsão financeira.
12. Igualmente não procede a tese de que o decreto teria extrapolado sua natureza regulamentar ao instituir serviço público novo. O diploma limitou-se a organizar serviço complementar inserido no âmbito do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal, em atuação integrada com a Secretaria de Estado de Saúde, sem inovação incompatível com a legislação vigente, nos termos do art. 1o do referido decreto. Inexiste, assim, vício de competência, tendo o ato sido regularmente editado pelo Governador do Distrito Federal no exercício de seu dever constitucional de assegurar o direito à saúde.
13. Assim, não subsiste a declaração de inconstitucionalidade do Decreto Distrital no 46.024/2024, devendo ser reconhecida a sua validade e eficácia. Em decorrência, impõe-se a cassação da sentença, com o retorno dos autos à origem para a regular formação da relação processual, preservando-se a tutela provisória anteriormente concedida, a qual deverá ser reavaliada pelo Juízo de origem, nos termos do art. 296 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
14. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para a regular formação e instrução do processo. Confirmada e mantida a antecipação da tutela recursal (decisão ID 81571684).
15. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.